Tribunal: TJES
Processo: 0000171-09.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-09.2024.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE BARROS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000171-09.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE BARROS, VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES (CRACK). TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos de reclusão. As defesas buscam a absolvição, a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão, a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se a natureza da droga justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal para Viviane; (iii) analisar se há interesse recursal no pedido de confissão espontânea; (iv) aferir se os réus preenchem os requisitos para o tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos químicos e pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados pela confissão judicial de ambos os réus, o que afasta o pleito absolutório. 4. A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância quando as provas demonstram que a conduta do agente se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é idônea, fundamentada no art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da natureza altamente nociva da droga apreendida (crack). 6. O pedido de de reconhecimento da atenuante da confissão carece de interesse recursal, uma vez que o benefício já foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau na sentença. 7. O redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) não deve incidir, pois a apreensão de pinos vazios, a diversidade de entorpecentes e a confissão de entregas reiteradas a mando de terceiros evidenciam a dedicação a atividades criminosas. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, visto que a reprimenda definitiva é superior a 04 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias que preponderam sobre as demais judiciais na fixação da pena-base do crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Elementos concretos como a diversidade de drogas, apreensão de petrechos (pinos vazios) e a admissão de atuação em prol de terceiros indicam dedicação à atividade criminosa, obstaculizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º Lei nº 11.343/2006, art. 42 CP, art. 44, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 361.407/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000171-09.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE BARROS, VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDDY ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO - ES24211-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recursos de a
pelação
c
riminal
interpostos por
LEONARDO DE BARROS
e
VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES. O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

A pena definitiva para cada um dos sentenciados foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. Na mesma oportunidade, os acusados foram absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A defesa de Leonardo pleiteia:

Absolvição
por insuficiência probatória, alegando que o réu é apenas usuário e não há provas da traficância;

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;

Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo;

Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

A defesa de Viviane sustenta:

Redução da pena-base
ao mínimo legal, alegando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais;

Reconhecimento do tráfico privilegiado
, argumentando que a ré é primária e a quantidade de droga não é expressiva para indicar dedicação a atividades criminosas.

Os recursos não merecem prosperar.

Segundo a exordial acusatória, no dia 26 de outubro de 2024, por volta das 23:45, na Rua Ercília Nogueira, em Anchieta/ES, policiais militares realizavam patrulhamento a pé com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no bairro Canta Galo. As equipes possuíam informações prévias de que a denunciada Viviane Santos Rodrigues de Oliveira (conhecida como "Vivi") gerenciava um intenso comércio de entorpecentes no beco de sua residência, onde indivíduos armados costumavam ostentar armas de fogo.

Durante a observação de uma área de mata próxima, os militares flagraram o momento em que o denunciado Leonardo de Barros (conhecido como "Leléo") chegou de bicicleta e entregou uma sacola nas mãos de Viviane.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, Viviane arremessou a sacola para o interior de seu quintal. Após a abordagem e identificação do conteúdo descartado, foram encontrados 19 (dezenove) pedras de "crack"; 03 (três) pedaços de "maconha"; R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e diversos pinos vazios utilizados para o acondicionamento de drogas. Com o denunciado Leonardo, abordado por uma segunda equipe em uma viatura, foram localizadas mais duas pedras de "crack" e a quantia de R$ 200,00 em dinheiro.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e, fundamentalmente, pelo Laudo de Exame Químico, que confirmou a natureza das substâncias: "crack" (benzoilecgonina) e "maconha" (THC).

Quanto à
autoria
, a tese de insuficiência probatória arguida por Leonardo não prospera. A dinâmica dos fatos, narrada pelos policiais militares Carlos Aguilar Pereira de Oliveira e José Bernardo Neto, é clara ao descreverem os fatos conforme a denúncia.

Em juízo, ambos os réus confessaram a transação. Leonardo admitiu que entregou a droga a mando de "Batata" em troca de duas pedras para consumo. Viviane confirmou que recebeu o entorpecente para venda, visando sustentar seu vício.

A condição de usuário não exclui a condição de traficante
se, para o sustento do vício, o usuário vender e trazer consigo droga destinada a traficância, como no caso em análise.

Dessa forma, comprovadas a materialidade a autoria delitiva,
o pleito absolutório não merece prosperar.

As defesas insurgem-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à Viviane, verifico que o magistrado fixou a pena-base em
06 anos e 06 meses
, valorando negativamente as
circunstâncias do crime
. Tal exasperação é legítima e encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais. A apreensão de crack (droga de alto poder viciante) em conjunto com maconha justifica o rigor na primeira fase.

A defesa de Leonardo requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, carece de interesse recursal, visto que tal benefício já foi concedido na sentença, reduzindo a pena para os 06 anos definitivos.

Quanto à tese de ambos os réus de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sobrelevo que embora primários, as circunstâncias do caso —
quantidade, diversidade de entorpecentes (crack e maconha), apreensão de pinos vazios e a confissão de que realizavam entregas reiteradas

a mando de terceiros
("Batata") — demonstram a dedicação a atividades criminosas. Conforme sedimentado no STJ, tais elementos afastam o caráter "eventual" do traficante. Nesse sentido:

Os fundamentos utilizados pela Corte Estadual para não aplicar ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade e natureza da droga apreendida (81 porções de cocaína), está em consonância com o entendimento desta Corte. (HC n. 361.407/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016.)

Por consectário lógico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o
quantum
da pena aplicada (06 anos) supera o limite de 04 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)